Tribunal: STF
Processo: ARE 1562118
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 8, p. 5) : 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONCURSO PÚBLICO. ADI 7490. REORGANIZAÇÃO DE LISTA DE APROVADOS. INCLUSÃO DE CANDIDATOS ELIMINADOS, DESISTENTES OU OPTANTES PELO FINAL DE FILA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE AO CADASTRO DE RESERVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – Fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar, haja vista o julgamento definitivo do mandado de segurança. 2 – A reorganização da lista de aprovados em concurso público com fundamento na ADI 7490 não pode incluir candidatos previamente eliminados, desistentes ou optantes pelo final de fila, em prejuízo à posição de candidatos no cadastro de reserva, porquanto a decisão do STF modulou efeitos para preservar nomeações realizadas até 14 de dezembro de 2023, sem determinar o retorno de candidatos ao certame. 3 – O direito líquido e certo de figurar no cadastro de reserva decorre da posição alcançada pelo candidato dentro do limite de vagas e da consolidação dos atos administrativos anteriores. Agravo Interno Prejudicado. Segurança Concedida”. (grifos nossos)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, o qual está assim redigido (eDOC 12, p. 2):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REORGANIZAÇÃO DE LISTA DE APROVADOS. INCLUSÃO DE CANDIDATOS ELIMINADOS, DESISTENTES OU OPTANTES PELO FINAL DE FILA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE AO CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AFASTADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - Consistem os embargos de declaração em recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de uma das hipóteses elencadas no art. 1.022, do CPC, assim a omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se constituindo em via adequada para o reexame da causa. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (grifos nossos)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional e com pedido de efeito suspensivo, o Estado de Goiás aponta ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal e desrespeito ao Tema 376 da repercussão geral (RE 635.739-RG) e à ADI 7490, nestes termos (eDOC 15, pp. 5-13): 



     



    “3. DOS FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO: DO FERIMENTO DIRETO E FRONTAL DO ARTIGO 37, INCISO II, DA LEI MAIOR – DA INOBSERVÂNCIA DO JULGAMENTO PROFERIDO NO RE N. 635.739, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL 



    É importante deixar muito evidente, desde logo, que a reorganização da lista foi realizada por direta determinação do STF na ADI Nº 7490, já transitada em julgado, e na Reclamação Nº 66.554:



    (...)



    Veja-se que se a decisão até mesmo impunha desfazimento de nomeações em alguns casos, é natural que o refazimento da lista levasse à exclusão de candidatos, como é o caso da parte autora, tudo em respeito à cláusula de barreira do edital, que limita a formação do cadastro de reserva, respaldada pela Lei Geral dos Concursos do Estado de Goiás (art. 78). Nesse sentido, a reorganização da lista de aprovados, que culminou na exclusão do candidato, atende ao princípio da legalidade e da segurança jurídica, conforme decidido pelo STF, o que será pormenorizado adiante. 



    Em primeiro lugar, importante ressaltar novamente que se, desde o início do certame, a parte autora tivesse participado nas condições impostas pela decisão da Suprema Corte no âmbito da ADI 7490, sequer teria figurado no cadastro reserva. 



    E por essa simples razão, torna-se impossível atender ao pleito sem que haja a violação aos princípios da isonomia, segurança jurídica e vinculação ao edital, bem como àquilo decidido na ADI Nº 7490 e na Reclamação Nº 66.554. 



    Se à época do início do certame, já tivesse havido o afastamento da cláusula de barreira, pelo critério de gênero, as candidatas beneficiadas teriam há tempos sido mais bem colocadas que a parte autora e, nem mesmo as desistências, exonerações ou solicitações para o final da lista mencionados seriam suficientes para fazê-la figurar no cadastro de reserva, eis que tais fatos não alteram a lista dos aprovados e habilitados, sob pena de quebra da cláusula de barreira. 



    Mesmo após a homologação do certame, os candidatos que estavam no Cadastro Reserva, como era o caso da parte autora, ainda não possuíam direito adquirido ou direito subjetivo, mas tão somente uma expectativa de direito à nomeação, condicionada à oportunidade e conveniência da administração pública. 



    Assim, o direito adquirido à nomeação não surgiu para a parte autora porque ela ainda não havia sido nomeado e estava fora do número de vagas, quando a reclassificação das candidatas do gênero feminino ocorreu. 



    Além do que, o STF ao decidir a ADI 7490, gerou uma situação superveniente que impôs a reorganização da lista, e essa situação deve ser respeitada, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.



    (...)



    A elaboração de nova lista pretendida pela parte autora, de modo a propiciar a sua habilitação no certame, é medida que não se coaduna com o cumprimento do julgamento proferido na ADI n. 7490, que não afastou a cláusula de barreira, razão pela qual não foi determinado o refazimento de fases do certame, como corrobora os julgamentos proferidos nas Reclamações n. 68828, 72016, 75044, 78293 e 78781. 



    As exonerações, desistências e pedidos de fim de fila não tem o condão de transmutar a parte autora de eliminada para habilitada ao cargo desejado pois, reitere-se, se o julgamento do STF, proferido na ADI n. 7490, existisse desde o início do certame, o candidato já teria sido dele eliminado previamente.  Não se olvide que a elaboração de nova lista é medida extremamente gravosa, que compromete, a segurança jurídica quanto as nomeações já efetivadas e as classificações já definidas.



    (...)



    4. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO 



    Consoante previsão do parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. 



    Quanto ao órgão competente para apreciar o pedido de efeito suspensivo, segundo o art. 1.029 do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso extraordinário será requerido ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal, quando o pedido for realizado anteriormente à publicação da decisão de admissão do recurso. 



    Portanto, no caso dos autos, é o Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás o órgão competente para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário. 



    Segundo o Supremo Tribunal Federal, a probabilidade de provimento do recurso resta caracterizada, entre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição (STF, AC 2.798ED, 2ª T., Rel. Min. Celso de Mello, j. 15.03.2011). 



    No caso dos autos, a probabilidade de provimento do recurso interposto extrai-se dos judiciosos argumentos expedidos ao longo das razões recursais, notadamente a demonstração de ofensa direta e frontal ao disposto no artigo 37, inciso II, da Lei Maior. 



    Ademais, não houve a devida aplicação do disposto no julgamento do RE nº. 635.739, em sede de repercussão geral. 



    O perigo da demora surge da possibilidade de o candidato requerer a sua nomeação”.



    Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com efeito suspensivo, diante da ofensa direta ao art. 37, II, da CF e à tese fixada no RE 635.739-RG (Tema 376). 



    A Presidência do TJ/GO inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 19, p. 3), por concluir que, para a análise da alegada afronta à Constituição Federal, exige-se o prévio exame de fatos e provas (Súmula 279 do STF).



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nestes autos, emitiu parecer assim ementado (eDOC 33):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA RECURSAL. VEDADO O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO E ANÁLISE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. - Parecer pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário”. (grifos nossos)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com efeito, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, com apoio nos fatos e provas dos autos e nas cláusulas do edital do concurso, consignou que (eDOC 8, p. 2-4): 



    “Adentrando ao mérito da questão, observo que, conforme relatado, o impetrante aponta como ato coator a sua exclusão do concurso público para provimento do cargo de soldado de 2º Classe da Polícia Militar do Estado de Goiás, regido pelo edital nº 002/2022 da Secretaria de Administração, após a organização da lista em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 7490. 



    Nesse contexto, importa consignar, inicialmente, que o mandado de segurança é ação constitucional prevista no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, cabendo ao impetrante carrear prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo que baseiam a segurança pretendida, uma vez que o citado procedimento não comporta dilação probatória.



    No caso, observo estarem presentes os requisitos autorizativos da análise da ação constitucional em tela, a saber: a prova pré-constituída do direito, pois juntados aos autos documentos suficientes para a análise do alegado direito líquido e certo. 



    Em suma, o impetrante alega que foi aprovado dentro do cadastro reserva de um concurso público para o cargo de soldado de 2ª Classe da Polícia Militar do Estado de Goiás – PMGO, edital nº 002/2022-SEAD/GO, logrando êxito em ser admitido no Cadastro de Reserva, habilitado no CR da 11º CRPM - Regional de Formosa, tendo sua aprovação homologada no Diário Oficial do Estado. 



    Afirma que, após decisão do STF em dezembro de 2023 na ADI 7490, que determinou a reinserção de candidatas eliminadas por critério de gênero, o Estado refez a lista, recolocando candidatos eliminados, desistentes ou que haviam solicitado o final da fila, o que prejudicou sua posição, excluindo-o do cadastro de reserva. 



    Assim, busca a correção de erro administrativo que desconsiderou as desistências e eliminações já efetuadas no concurso, prejudicando sua classificação. 



    A vaga pleiteada pelo impetrante se refere ao cargo de Soldado Combatente para a Regional de Formosa/GO, o qual o edital previa 54 vagas masculinas mais 6 vagas femininas, totalizando 60 vagas, mais 10% destinadas ao Cadastro de Reservas. 



    Extrai do resultado final do concurso público que o impetrante foi aprovado em 125 º lugar, na lista de homologação do cadastro de reserva. Assim, somado ao número de vagas do Edital mais a posição do impetrante no cadastro de reserva, verifica-se que o impetrante estava dentro do limite de vagas masculinas do cadastro de reserva destinadas a Regional de Formosa/GO (evento nº 1, doc. 1 0).  No entanto, após reorganização da lista de aprovados, para a reinserção de candidatas eliminadas em decorrência de gênero, conforme decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7490, o impetrante foi eliminado. 



    A respeito do tema e para melhor elucidar a questão, colaciono trechos do mencionado julgado proferido pela Corte Suprema:



    (...)



    Em face dessa decisão, o Governador do Estado de Goiás e o Estado de Goiás apresentaram embargos de declaração sustentando a existência de omissão quanto aos seguintes pontos: “i) manutenção dos efeitos dos atos praticados e consumados no decorrer dos certames, Editais de Concurso Público nº 002/2022, 003/2022 e 004/2022, e antes do deferimento da liminar (14/12/2023); e ii) real alcance dos efeitos prospectivos da modulação dos efeitos, ante a possibilidade, a depender da interpretação dada às determinações contidas no acórdão, de candidatas, até então eliminadas, pleitearem direito de participar das demais etapas dos certames já encerrados”. Esses foram assim julgados:



    (...)



    Ao realizar a leitura desses votos, noto que a modulação dos efeitos desse julgamento se limitou aos atos de nomeação do concurso realizados até 14 de dezembro de 2023, devendo as nomeações posteriores a esta data ocorrerem sem as restrições de gênero previstas no edital, já que essa foi a matéria apresentada perante a Corte. 



    Assim, ressai evidente que não houve discussão acerca do retorno dos candidatos eliminados, que desistiram do certame ou o retorno a posição inicial dos que pediram final de fila do cadastro de reserva, mas apenas a determinação de observância das posteriores nomeações sem restrições de gênero. 



    Por essa razão, não há fundamento para a confecção de lista trazendo novamente ao certame candidatos que já manifestaram seu desinteresse na nomeação ou que são inaptos para tanto, principalmente por trazer morosidade para o deslinde do concurso. 



    Por isso, mesmo com a inclusão das 46 (quarenta e seis) candidatas por força da ADI 7490, entendo que o impetrante possui direito em figurar no cadastro de reserva, haja vista que a nova lista elaborada pela Secretaria de Estado da Administração (SEAD) e que o excluiu do concurso foi realizada, de forma indevida, com os candidatos que foram eliminados, desistiram ou que pediram final de fila do cadastro de reserva, em prejuízo à colocação alcançada pelo impetrante. 



    Ressalto, por fim, que não há que se falar em aplicação da cláusula de barreira na hipótese, porquanto o concurso já se encontra na etapa de formação do cadastro de reserva após o êxito na aprovação do concurso, não estando o candidato mais sujeito a avaliação. Nesse toar, a concessão da segurança postulada na peça exordial é medida que se impõe.



    Isto posto, concedo a segurança pleiteada para, confirmando a liminar deferida, determinar à autoridade impetrada que reintegre o impetrante, Gustavo Monteiro Carvalho, ao cadastro de reserva do Concurso Público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado de Goiás (Edital 002/2022), mantendo-o na lista de habilitados, considerando as desistências, eliminações e pedido de final de fila já efetuadas no concurso. 



    Sem honorários, diante do disposto no artigo 25 da Lei Federal nº 12.016/09 e nos enunciados das Súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ.”



    Na hipótese, não obstante o julgamento da ADI 7490, o Tribunal de origem afastou, no caso, a sua aplicabilidade, considerando-se que, no referido julgamento “não houve discussão acerca do retorno dos candidatos eliminados, que desistiram do certame ou o retorno a posição inicial dos que pediram final de fila do cadastro de reserva, mas apenas a determinação de observância das posteriores nomeações sem restrições de gênero” (eDOC 8, p. 4). 



    Além disso, a Corte de origem ressaltou que também não se trata de cláusula de barreira, uma vez que o concurso já se encontrava “na etapa de formação do cadastro de reserva após o êxito na aprovação do concurso, não estando o candidato mais sujeito a avaliação” e que “nesse toar, a concessão da segurança postulada na peça exordial é medida que se impõe” (eDOC 8, p. 4).



    É certo que, nos termos do julgamento da ADI 7490, conforme se extraem dos fundamentos da Rcl 66.554-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.08.2024, é devida “a adoção das posturas administrativas que, em cumprimento ao quanto decidido na ADI 7.490, efetivassem mencionada ordem judicial, tais como o refazimento das lista de candidatos e candidatas habilitadas e mesmo o refazimento do ato de homologação dos certames” e que “a consequência lógica do descumprimento da decisão impôs que a lista dos candidatos habilitados fosse refeita de modo a garantir que as nomeações realizadas após 15/12/2023 observassem o teor do quanto determinado no paradigma em comento”. 



    No entanto, no presente caso, conforme acima destacado, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assentou “mesmo com a inclusão das 46 (quarenta e seis) candidatas por força da ADI 7490, entendo que o impetrante possui direito em figurar no cadastro de reserva, haja vista que a nova lista elaborada pela Secretaria de Estado da Administração (SEAD) e que o excluiu do concurso foi realizada, de forma indevida, com os candidatos que foram eliminados, desistiram ou que pediram final de fila do cadastro de reserva, em prejuízo à colocação alcançada pelo impetrante” (eDOC 8, p. 4)



    Desse modo, inaplicáveis, ao caso, a orientação da ADI 7490 e o Tema 376 da repercussão geral. 



    Nesse sentido, confiram-se, em casos análogos, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.10.2024. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CARGO DE ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO. LEI ESTADUAL 9.650/2022. EXTINÇÃO DA CLÁUSULA DE BARREIRA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O REEXAME DE FATOS E PROVAS, A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL, BEM COMO A INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 376 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 RG. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao direito líquido e certo dos candidatos, observando-se à extinção da cláusula de barreira operada pela Lei Estadual 9.650/22, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, além das cláusulas expostas no edital do concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279, 280 e 454 do STF. 2. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 3. Inaplicável, portanto, à espécie, o Tema 376, cujo paradigma é o RE 635.739-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, ocasião em que o Supremo Tribunal federal fixou a seguinte tese: “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (R 1493183-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.02.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO E DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 767.288-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.11.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.3.2017. CONCURSO PÚBLICO. NORMAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI DE REGÊNCIA DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira. 2. A verificação da existência, ou não, de ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, no caso, dependeria do reexame da legislação infraconstitucional que serviu de fundamento ao acórdão recorrido. Inviabilidade em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 944.981-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.05.2018). 



    Ademais, diante do contexto dos autos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de elementos fáticos-probatórios dos autos, bem como a análise de cláusulas do edital do concurso público em questão, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    A propósito, em caso específico, vejam-se os seguintes trechos da recente decisão monocrática exarada no ARE 1.562.117, de relatoria do e. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 14.08.2025, cujo recurso também foi interposto pelo Estado de Goiás:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



     O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



     O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     



    “MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. ADI 7490. REORGANIZAÇÃO DE LISTA DE APROVADOS. INCLUSÃO DE CANDIDATOS ELIMINADOS, DESISTENTES OU OPTANTES PELO FINAL DE FILA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE AO CADASTRO DE RESERVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Fica prejudicado o julgamento do recurso de agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar, haja vista que o mandado de segurança se encontra apto para receber julgamento definitivo. 2. A reorganização da lista de aprovados em concurso público com fundamento na ADI 7490 não pode incluir candidatos previamente eliminados, desistentes ou optantes pelo final de fila, em prejuízo à posição de candidatos no cadastro de reserva, porquanto a decisão do STF modulou efeitos para preservar nomeações realizadas até 14 de dezembro de 2023, sem determinar o retorno de candidatos ao certame. 3. O direito líquido e certo de figurar no cadastro de reserva decorre da posição alcançada pelo candidato dentro do limite de vagas e da consolidação dos atos administrativos anteriores. Agravo Interno prejudicado. Segurança concedida.



     Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



     No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



     Decido.



      Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (grifos nossos)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido de efeito suspensivo formulado em sede de apelo extremo. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente